Tribunal: STF
Processo: RE 1554392
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    A matéria debatida envolve, em síntese, a constitucionalidade da contribuição social destinada à seguridade social, a cargo do empregador rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.



    A parte agravante ataca a decisão impugnada ao argumento de que a decisão agravada impôs honorários recursais indevidamente, pois a fixação original ocorreu antes da vigência do CPC/2015. Alega que o novo Código não pode retroagir para alcançar sentença proferida sob a vigência da norma anterior. Por fim, requer o provimento do agravo.



    O Tribunal de origem julgou a controvérsia em decisão cuja ementa reproduzo:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA (FUNRURAL). CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REJULGAMENTO. 1. O acórdão recorrido não diverge da tese fixada no RE/RG 700.922-RS, r. p/acórdão Alexandre de Moraes, Plenário do STF em 15.03.2023: ‘É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001.’ 2. Em rejulgamento, mantido o acórdão de desprovimento da apelação da autora.” (Apelação Cível nº 0012225- 05.2010.4.01.3600, 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Novély Vilanova da Silva Reis, j. 9.12.2024).



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.



    Transcrevo o teor da decisão ora agravada:



    “Na minuta sustenta-se violação do art. 195, §4º da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a exigência da cobrança de contribuição social de 2,5% da receita bruta proveniente da comercialização da produção, com fulcro no artigo 25 da Lei n º 8.870/94, afronta regras basilares da Constituição: vedação ao bis in idem e os limites impostos ao exercício da competência residual.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade das contribuições à seguridade social, a cargo do empregador produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, instituídas pelo artigo 25, I e II, e § 1º, da Lei 8.870/1994 (Tema 651), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    [...]



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    O agravo comporta provimento.



    Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a regra processual aplicável para o arbitramento dos honorários advocatícios é aquela vigente na data da prolação da sentença. Assim, nas causas em que a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/1973, a fixação dos honorários, inclusive os recursais, deve observar as disposições daquele diploma legal, ainda que o processo tenha tramitado ou sido julgado posteriormente, já sob o CPC/2015. Nesse sentido, o Enunciado Administrativo nº 7 do STJ estabelece que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”.



    No caso em questão, como a sentença foi proferida em 21.03.2012 e não houve a aplicação das regras do CPC/2015 para os honorários fixados originalmente, entendo que a majoração dos honorários recursais não é cabível. Cito os seguintes precedentes: 



    “Direito Previdenciário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Previdência Privada. Complementação de Aposentadoria. Majoração indevida de honorários recursais. Erro material. Embargos de declaração acolhidos Parcialmente. 1. Embargos de declaração em que se questiona a majoração de honorários advocatícios recursais. 2. Recurso extraordinário interposto na égide do CPC/1973. Majoração de honorários indevida. 3. Embargos de declaração acolhidos, tão somente para excluir a majoração dos honorários recursais.” (ARE 1422521 ED-AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO PARQUET. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a majoração de honorários advocatícios em sede recursal é inaplicável aos recursos interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (RE 869030 AgR-ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15-04-2025)



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno apenas para excluir a majoração de honorários advocatícios, mantendo-se a decisão agravada nos demais termos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente